Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da unidade imobiliária não é abusivo, em face das particularidades inerentes à atividade de incorporação imobiliária - compra de imóvel em construção. O referido prazo, amplamente aceito pela jurisprudência, se fundamenta justamente em face das inúmeras possibilidades de fatos (chuvas, demora na emissão de habite-se, etc.) que acarretam o atraso na construção e entrega formal do imóvel. Precedentes.
2. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelo consumidor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543).
3. A indenização por lucros cessantes - referente aos aluguéis que os autores poderiam ter recebido e se viram privados pelo atraso da construtora na entrega do imóvel - deve ser calculada com base no valor efetivamente pago pelos promitentes compradores, considerado o tempo em que a construtora esteve em mora.
4. Cabível e adequado o aluguel fixado em 0,4% (zero vírgula quatro por cento) do preço corrigido do imóvel, com correção monetária a contar de cada vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.